Tribunal: TJDFT
Processo: 0754582-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DA CORREÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDEBITO. TEMA 810/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) declarar inexistente a relação jurídica tributária entre as partes no tocante ao pagamento da TEO referente aos anos de 2017, 2018, 2019 e saldo residual de 2020; e b) para reconhecer o recolhimento indevido do tributo em questão com relação ao imóvel indicado na exordial, e por consequência determinar a restituição do montante pago a título de TEO apenas relativo ao ano de 2016, no valor nominal somado de R$ 602,66. A correção monetária, por se tratar de indébito tributário, dar-se-á a partir da data do efetivo adimplemento de cada parcela do tributo pela autora, conforme datas e valores constantes dos comprovantes de ID 79989655 – págs. 1 a 6, da seguinte maneira: pelo INPC, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, em acordo com a Lei Complementar no 435/2001, até 1o de junho de 2018; A partir de 1o de junho de 2018, pela SELIC, em consonância com a Lei Complementar Distrital no 943/2018, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, bem como com fundamento na Súmula no 188 do STJ.
3. As razões recursais residem unicamente na forma de correção dos valores a serem repetidos, tal como determinado pelo Juízo a quo. Esclarece que a sentença está em desacordo com o Tema 810 – Supremo Tribunal Federal. Afirma que os valores deverão ser corrigidos pela nova sistemática adotada pela Lei Complementar 943/2018, nova redação do Art. 2o da Lei Complementar 435/2001.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias as parcelas de caráter indenizatório, e também decidiu que em matéria tributária, o tratamento dado ao contribuinte pela Fazenda Pública é o mesmo nas hipóteses de repetição do indébito. Precedentes: ARE 841724 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, RE 870947 (Tema 810), Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 e RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 24/09/2018.
5. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Havendo previsão na legislação local, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices. Isso porque a taxa Selic, já compreende juros de mora e correção monetária. Precedente: Súmula 523 do STJ e REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).
6. No Distrito Federal há lei local específica acerca dos índices a serem aplicados sobre o débito tributário, que deve incidir o disposto na Lei Complementar n. 435/2001, que estabeleceu o índice correção monetária pela variação mensal do INPC, a partir da data do pagamento indevido, bem como juros de mora no percentual de 1% a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários.
7. Contudo, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao adotado pela União, que se utiliza da SELIC para atualização do débito, devendo o débito tributário ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 14 de fevereiro de 2017, e após esse período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018, de 1o junho de 2018, a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem, e, com a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o valor originário do indébito tributário, seja atualizado pelo INPC a partir da data do pagamento indevido mais juros de mora de 1% a partir da mesma data até fevereiro de 2017, taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% a.m. não a superem, para o período de março de 2017, até a entrada em vigor da Lei no 943/2018, e a partir de 1o de junho de 2018, apenas a taxa SELIC, porquanto essa já comporta correção e juros, mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.